Tribunal: TJES
Processo: 0001080-39.2017.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Taxa de Iluminação Pública; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001080-39.2017.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

APELANTE: REGINALDO MENEGUCE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COBRADA INDEVIDAMENTE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. ART. 85, §2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1)
A controvérsia recursal restringe-se tão somente em relação ao percentual atribuído pelo juízo de origem atinente à condenação da parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais.

2)
Analisando os autos, assiste razão à parte recorrente, uma vez que o juízo de origem descumpriu a regra estabelecida no §2º do art. 85 do Diploma Processual Civil, o qual obsta a condenação em patamar inferior a 10% (dez por cento). A referida verba deve ser fixada com base nas balizas previstas no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, isto é, o montante arbitrado não pode ser inferior a 10% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou caso não seja possível mensurá-lo, com base no valor atualizado da causa.

3)
Nessa linha, verifica-se que a r. sentença rejeitou o pedido da parte autora que objetivava o recebimento de indenização por danos morais e, assim, não há falar em sucumbência exclusiva a nenhuma das partes. Portanto, com o indeferimento do pedido de indenização por danos morais, a parte autora sucumbiu de parte do pedido inicial, havendo sim a sucumbência recíproca, o que enseja a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais, autorizada pela lei processual civil.

4)
Assim, no caso concreto, em que fora reconhecida a sucumbência recíproca das partes, as partes devem ser condenadas ao pagamento de custas processuais
pro rata
e, quanto aos honorários advocatícios, merece reforma a r. sentença, de modo a fixar a condenação da parte autora em pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da parte adversa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor pretendido a título de indenização por danos morais (julgado improcedente).

5) Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única de Marechal Floriano (fls. 89-91), integrada pela decisão lançada no ID nº 8519888, que, nos autos da “Ação de Indenização e Restituição de Taxas de Iluminação Pública Cobrada Indevidamente” ajuizada por
REGINALDO MENEGUCE
em face do ora apelante e da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar o Ente Público Municipal na devolução de valores pagos pela parte autora a título de contribuição de iluminação pública, devidamente corrigidos e acrescidos de juros moratórios, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença (súmula nº 188 do STJ). Outrossim, determinou que fosse cessada a cobrança da referida contribuição das faturas de energia elétrica de REGINALDO MENEGUCE, por se enquadrar na hipótese de isenção prevista no art. 1º, §3º, da Lei Municipal nº 457/02, retificando os termos da decisão liminar anteriormente deferida. Por fim (decisão lançada no ID nº 8519888), considerando a sucumbência recíproca, condenou o Município de Marechal Floriano ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido durante o período contestado, consistente na integralidade do valor que será devolvido ao autor com a repetição do indébito (devidamente corrigido) e, ainda, condenou o demandante ao pagamento de 3% (três por cento) sobre o mesmo valor do proveito econômico obtido, a título de honorários advocatícios, ante a sucumbência parcial.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
aduz, em síntese, que:
(i)
“A referida decisão dos Embargos Declaratórios, a qual passou a integrar o conteúdo da r. sentença, da qual se recorre, reconheceu que houve sucumbência recíproca, condenando o Município de Marechal Floriano ao pagamento de 10% de honorários advocatícios, mas condenando o demandante ao pagamento de 3% de honorários advocatícios, quando, na verdade, entende-se que o correto seria 10%, nos termos do Art. 85, § 2º 1 e Art. 85, § 3º , I, ambos do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que o valor da condenação ou do proveito econômico é de até 200 (duzentos) salários-mínimos”;
(ii)
“somente há previsão legal de fixação de honorários advocatícios no patamar de 3% caso o valor da condenação ou do proveito econômico obtido fosse acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos (art. 85, § 3º, IV, CPC), o que não é a hipótese dos autos”;
(iii)
“ainda que sejam os honorários advocatícios fixados de forma proporcional, há que se considerar que a baliza percentual, dado o valor da causa, é entre 10% a 20%, logo, a fixação deve estar dentro desse intervalo”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de majorar o patamar da condenação do demandante ao pagamento das verbas sucumbenciais em pelo menos 10% (dez por cento), considerando que “o valor fixado de 3% (três por cento) é desproporcional, deveras ínfimo/irrisório, além de não atender aos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC/2015”.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única de Marechal Floriano (fls. 89-91), integrada pela decisão lançada no ID nº 8519888, que, nos autos da “Ação de Indenização e Restituição de Taxas de Iluminação Pública Cobrada Indevidamente” ajuizada por
REGINALDO MENEGUCE
em face do ora apelante e da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar o Ente Público Municipal na devolução de valores pagos pela parte autora a título de contribuição de iluminação pública, devidamente corrigidos e acrescidos de juros moratórios, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença (súmula nº 188 do STJ). Outrossim, determinou que fosse cessada a cobrança da referida contribuição das faturas de energia elétrica de REGINALDO MENEGUCE, por se enquadrar na hipótese de isenção prevista no art. 1º, §3º, da Lei Municipal nº 457/02, retificando os termos da decisão liminar anteriormente deferida. Por fim (decisão lançada no ID nº 8519888), considerando a sucumbência recíproca, condenou o Município de Marechal Floriano ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido durante o período contestado, consistente na integralidade do valor que será devolvido ao autor com a repetição do indébito (devidamente corrigido) e, ainda, condenou o demandante ao pagamento de 3% (três por cento) sobre o mesmo valor do proveito econômico obtido, a título de honorários advocatícios, ante a sucumbência parcial.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
aduz, em síntese, que:
(i)
“A referida decisão dos Embargos Declaratórios, a qual passou a integrar o conteúdo da r. sentença, da qual se recorre, reconheceu que houve sucumbência recíproca, condenando o Município de Marechal Floriano ao pagamento de 10% de honorários advocatícios, mas condenando o demandante ao pagamento de 3% de honorários advocatícios, quando, na verdade, entende-se que o correto seria 10%, nos termos do Art. 85, § 2º 1 e Art. 85, § 3º , I, ambos do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que o valor da condenação ou do proveito econômico é de até 200 (duzentos) salários-mínimos”;
(ii)
“somente há previsão legal de fixação de honorários advocatícios no patamar de 3% caso o valor da condenação ou do proveito econômico obtido fosse acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos (art. 85, § 3º, IV, CPC), o que não é a hipótese dos autos”;
(iii)
“ainda que sejam os honorários advocatícios fixados de forma proporcional, há que se considerar que a baliza percentual, dado o valor da causa, é entre 10% a 20%, logo, a fixação deve estar dentro desse intervalo”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de majorar o patamar da condenação do demandante ao pagamento das verbas sucumbenciais em pelo menos 10% (dez por cento), considerando que “o valor fixado de 3% (três por cento) é desproporcional, deveras ínfimo/irrisório, além de não atender aos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC/2015”.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Pois bem.

A controvérsia recursal restringe-se tão somente em relação ao percentual atribuído pelo juízo de origem atinente à condenação da parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Inicialmente, registro que a questão atinente à condenação da parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais foi alvo de embargos de declaração na origem, tendo o magistrado
a quo
, proferido a seguinte decisão integrativa:

Cuidam-se de aclaratórios interpostos pelo
Município de Marechal Floriano
aduzindo, em síntese, omissão e contradição no édito de fls. 89/90.

Da detida análise do arrazoado verifico assistir razão ao embargante.

Tratando-se de título judicial ilíquido, notório que a condenação deve pautar-se pelo valor econômico pretendido. Além do mais, exsurge igualmente evidente a sucumbência recíproca ocorrida na demanda.

Forte em tais razões,
conheço
dos aclaratórios interpostos e
lhe dou parcial para provimento
nos seguintes termos:

Onde se lê
:

"Condeno o Primeiro Requerido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação."

Leia-se
:

"Diante da sucumbência recíproca,
condeno
o Município de Marechal Floriano ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido durante o período contestado, qual seja, a integralidade do valor que será reavido pelo autor com a repetição do indébito, devidamente corrigido.

Condeno
o demandante ao pagamento de 3% (três por cento) ao Município de Marechal Floriano sobre o mesmo valor do proveito econômico obtido, a título de honorários advocatícios, em razão de sua sucumbência parcial."

No mais a Sentença permanece como está.

Analisando os autos, entendo que assiste razão à parte recorrente, uma vez que o juízo de origem descumpriu a regra estabelecida no §2º do art. 85 do Diploma Processual Civil, o qual obsta a condenação em patamar inferior a 10% (dez por cento).

Oportuno trazer à baila os parâmetros estabelecidos para sua fixação determinados no artigo 85, § 2º, do CPC:

Art. 85

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Portanto, a referida verba deve ser fixada com base nas balizas previstas no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, isto é, o montante arbitrado não pode ser inferior a 10% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou caso não seja possível mensurá-lo, com base no valor atualizado da causa.

Em mesmo sentido, acerca da impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais em patamar inferior ao mínimo legal, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. CPC/1973. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDO APÓS O ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. DANO MORAL PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A FINANCEIRA E A EMPRESA DE COBRANÇA. QUANTUM COMPENSATÓRIO. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO DANO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. VERBA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. (TJ-SC - AC: 00027223120108240028 Içara 0002722-31.2010.8.24.0028, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 12/02/2019, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Outrossim, acerca da sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nessa linha, verifica-se que a r. sentença rejeitou o pedido da parte autora que objetivava o recebimento de indenização por danos morais e, assim, não há falar em sucumbência exclusiva a nenhuma das partes.

Portanto, com o indeferimento do pedido de indenização por danos morais, a parte autora sucumbiu de parte do pedido inicial, havendo sim a sucumbência recíproca, o que enseja a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais, autorizada pela lei processual civil.

Destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVEDOR CONTUMAZ - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRÁRIO - SUCUMBENCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. Constam do documento juntado aos autos, vários débitos do autor. Em manifestação ele se reportou a apenas dois processos ajuizados, aliás, sem nenhuma prova documental do ajuizamento de tais ações e que visam elas a declaração de inexistência de todos os débitos noticiados naquele primeiro documento. Isto afasta a indenização por danos morais, porque o autor não desincumbiu do ônus de comprovar não ser devedor contumaz.
Se o pedido é julgado parcialmente procedente existe a sucumbência recíproca que autoriza a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.291916-6/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Henrique , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/09/2016, publicação da súmula em 30/ 09/ 2016)

Assim, no caso concreto, em que fora reconhecida a sucumbência recíproca das partes, as partes devem ser condenadas ao pagamento de custas processuais
pro rata
e, quanto aos honorários advocatícios, merece reforma a r. sentença, de modo a fixar a condenação da parte autora em pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da parte adversa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor pretendido a título de indenização por danos morais (julgado improcedente).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, reformulando o capítulo atinente à condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, fixando a condenação ao pagamento de custas processuais
pro rata
e, quanto aos honorários advocatícios, fixar a verba honorária devida pela parte autora ao patrono da parte requerida no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor pretendido a título de indenização por danos morais (julgado improcedente), mantendo a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora na forma já consignada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar